Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707150-17.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA APELADO: NILSON MARTINS RODRIGUES, ODAIR MARTINS RODRIGUES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por MARIA LUCIA DE ALMEIDA (ID 56926820), em face da sentença (ID 56926814) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que julgou procedentes os pedidos para: a) rescindir o contrato de cessão de direitos ID 143949392; b) condenar a primeira requerida a indenizar o autor no valor de R$ R$ 3.356,92 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos). Caberá, ainda, ao requerente eventual saldo remanescente de depósito originado de aluguéis de uma das casas que compõe o imóvel objeto dos autos. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 0700442-82.2021.8.07.0012, que atrai a prevenção à 3a Turma desta Corte. In casu, houve julgamento de apelação do processo no 0700442-82.2021.8.07.0012 (ID 56926721), interposta por NILSON MARTINS RODRIGUES em face de MARIA LÚCIA DE ALMEIDA, que tratou do imóvel situado no Lote n° 04, do conjunto 09, da Quadra 102, do Bairro Residencial Oeste de São Sebastião, em que este alegou ser o único e exclusivo proprietário do bem, e pediu a exclusão do imóvel da partilha levada a efeito em outros autos. NILSON MARTINS RODRIGUES ajuizou a presente ação em face de MARIA LÚCIA DE ALMEIDA e ODAIR MARTINS RODRIGUES, postulando a rescisão contratual de cessão de direitos do imóvel localizado na Quadra 102, conjunto 9, Lote 4, Bairro Residencial Oeste, São Sebastião-DF. Portanto, o imóvel é o mesmo discutido nos presentes autos. Assim, a apelante MARIA LÚCIA DE ALMEIDA afirma que tentou demonstrar reiteradamente que os fatos narrados pelo Apelado NILSON MARTINS RODRIGUES, e corroborados por seu irmão Odair, não passam de uma tentativa de má-fé com a intenção de frustrar a divisão do referido imóvel e com isso o direito da apelante a 50% do bem. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito em razão da APC 0700442-82.2021.8.07.0012, à 3a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator